Tribunal: TJPA
Processo: 0802053-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802053-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY ALVES CAMPOS

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0802053-80.2025.8.14.0000

PACIENTE:

WESLEY ALVES CAMPOS

IMPETRANTE:

JUCIMAR GUIMARÃES ROCHA (OAB/PA n. 25.782

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Alves Campos contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, § 1º, CP), combinados com o art. 7º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme o art. 312 do CPP, estando devidamente motivada.

4.

A violência doméstica apresenta risco elevado à integridade física e psicológica da vítima, justificando a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de proteção da vítima, conforme prevê o art. 313, III, do CPP.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima em crimes de violência doméstica, desde que devidamente fundamentada.

2.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para impedir a reiteração da conduta criminosa e proteger a vítima.

3.

A primariedade e outras condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, e 319; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Lei 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC 914285/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0802053-80.2025.8.14.0000

PACIENTE:

WESLEY ALVES CAMPOS

IMPETRANTE:

JUCIMAR GUIMARÃES ROCHA (OAB/PA n. 25.782

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado Jucimar Guimarães Rocha (OAB-PA 25.782) em favor de

Wesley Alves Campos
contra ato emanado do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos do processo nº 0800546-46.2025.8.14.0045.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito em 26/01/2025, no município de Redenção/PA, sob a acusação de ter praticado, os delitos previstos nos arts. 129, § 13 (lesão corporal) e 147, § 1º (ameaça), ambos do Código Penal contra sua ex-companheira, T. de O. A. combinados com o art. 7º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Aponta que, após requerimento do Ministério Público, o Juízo apontado como coator, em sede de audiência de custódia realizada em 27/01/2025, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, deferindo, ainda, medidas protetivas em favor da vítima.

Alega que restariam ausentes os requisitos ensejadores da manutenção da custódia do coacto, destacando sua primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Dessa forma, requer a concessão da ordem para revogar a prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos (id

24755035).

O pedido liminar foi indeferido (id 24755035).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 136859146).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id 24838969).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

Conforme narrado, o paciente foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e encontra respaldo no art. 312 do CPP, o qual prevê sua decretação quando necessária para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou viabilizar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, a prisão foi mantida para garantir a ordem pública, haja vista que o paciente praticou os crimes de lesão corporal e ameaça contra mulher em contexto de violência doméstica, o que justifica a medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a prática de violência doméstica contra mulher em coabitação revela ação com alto grau de periculosidade e, nesta condição, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado risco à integridade da vítima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal ( AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3 . Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

De outro lado, sem razão, também, o impetrante quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, isso porque, o Juízo de origem, com base nos elementos concretos do caso, concluiu, acertadamente, que tais medidas seriam insuficientes, ao menos no momento atual, para resguardar a ordem pública e proteger a vítima.

No mesmo sentido, é entendimento do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VIDA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE TENTOU AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FOICE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de ameaça e violência doméstica . A defesa alega ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva e requer a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de requisitos para sua decretação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica. 4 . A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 6 . A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inadequada quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.IV. RECURSO DESPROVIDO (STJ - AgRg no HC: 914285 MG 2024/0177361-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Por derradeiro, friso que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

É dizer, o paciente, apesar de primário e com ocupação lícita, responde pelo cometimento de crimes de extrema gravidade, justificando, portanto, a necessidade da custódia para garantir a ordem pública.

Dessa forma, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea, devendo ser aplicado o entendimento firmado na súmula nº. 08 deste Tribunal, o qual é perfilhado, de igual forma, pelo STJ. Para ilustrar, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 16 anos de reclusão por homicídio qualificado, com prisão preventiva mantida . Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida e parecer do Ministério Público pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante da alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3.A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade . 4. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelas instâncias ordinárias com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando elevada periculosidade. E, ainda, na gatantia da ordem pública e no risco de reitração delitiva.4 . A jurisprudência desta Corte estabelece que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos justifica sua manutenção. 5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente.IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no HC: 867485 SP 2023/0404437-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração da conduta criminosa.

Em suma, não resta evidenciada, de maneira patente, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que a ordem deve ser denegada.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025